Tribunal: STF
Processo: Rcl 36788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. NÃO AFRONTA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo Município de Fortaleza, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da mesma unidade federativa, nos autos do Processo nº 0181130-48.2018.8.06.0001, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 33.
    2. O reclamante noticia que Regina Cláudia da Silva Costa, servidora pública municipal, ajuizou ação ordinária com o fito de converter o tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo de serviço comum, com fulcro no art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991, com aplicação dos fatores de multiplicação do art. 70 do Decreto nº 4.048/1999.
    Aduz que, para fundamentar a procedência do pedido, a autoridade reclamada se baseou na Súmula Vinculante nº 33. Entretanto, afirma equivocada a decisão de origem, na medida em que o verbete vinculante não abrange a aplicação das regras de contagem diferenciada do tempo de serviço exercido em condições especiais.
    Consoante anota, “o STF possui entendimento reiterado no sentido de que o art. 40, § 4º, III, da CF/88 apenas prevê aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividades nocivas à saúde ou à integridade física, mas não o direito à conversão diferenciada em tempo de serviço comum, utilizando-se determinado fator de conversão, do período laborado em condições nocivas (contagem especial diferenciada)”.
    3. No mérito, o reclamante postula a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada, ante contrariedade à Súmula Vinculante 33, com a determinação de que nova sentença seja proferida.
    4. Deferi a medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 0181130-48.2018.8.06.0001, em trâmite perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    Reporta que a Súmula Vinculante nº 33 não foi o único fundamento para a concessão do pedido. Explica que o aludido verbete não garante, “per se, a conversão do tempo especial em comum, tão somente a aposentadoria especial de acordo com as regras gerais do Regime Geral de Previdência Social, no que couber, sendo cediço, de outra banda, que ainda não há posicionamento da Excelsa Corte Constitucional quanto a este capítulo (conversão do tempo de serviço especial em comum) no âmbito do entendimento vinculante”.
    6. Conquanto citada, não houve apresentação de contestação pela parte beneficiária do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. Na presente reclamação, aponta-se contrariedade à Súmula Vinculante 33, segundo a qual:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 
    3. A Súmula Vinculante 33 consolidou o entendimento reiterado desta Suprema Corte, segundo o qual a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/1991 e no Decreto 3.048/1999. Nesse sentido, todos os servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física devem, desde a publicação da súmula, ter seus pedidos de aposentadoria especial apreciados à luz, no que couber, das regras do regime geral da previdência social.
    4. Nos debates para a aprovação da Súmula Vinculante 33 (PSV 45/DF), ficou assentado que, diante da existência de diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade do mandado de injunção para garantir a contagem diferenciada e a averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o referido tema não seria abrangido pela Súmula. O propósito da Corte, portanto, foi tão somente garantir a apreciação do pedido de aposentadoria especial com observância do art. 57 da Lei 8213/91 mediante a Súmula Vinculante.
    5. O verbete vinculante em apreço, portanto, não garante a conversão do tempo de serviço reconhecido como especial em comum, mas, tão somente, a apreciação do pedido de aposentadoria especial com observância do art. 57 da Lei 8213/1991. Nesse sentido, colho precedentes:
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à súmula vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 33 do STF. 2. Não há, até o presente momento, em controle concentrado ou em Súmula Vinculante, decisão desta Corte admitindo a conversão de tempo de serviço especial em comum, quando exercido por servidor público vinculado a regime próprio de previdência social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (Rcl 27045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 11.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E DE EXTENSÃO AOS INATIVOS DO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Não há omissão legislativa infraconstitucional em relação a contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, tampouco no que pertine à desaposentação. 2. A Súmula Vinculante 33 restringe-se a garantir que os pedidos de aposentadoria especial dos servidores públicos ativos que tenham trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos em condições insalubres ou prejudiciais à integridade física sejam analisados pelas autoridades municipal, estadual ou federal com observância do art. 57, da Lei 8.213/91. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (MI 3704 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2015).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 33. Pedido de contagem diferenciada em aposentadoria especial. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento sumulado por esta Corte. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 18868 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E DE EXTENSÃO AOS INATIVOS DO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Não há omissão legislativa infraconstitucional em relação a contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições prejudiciais à saúde e à integridade física, tampouco no que pertine à desaposentação. 2. A Súmula Vinculante 33 restringe-se a garantir que os pedidos de aposentadoria especial dos servidores públicos ativos que tenham trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos em condições insalubres ou prejudiciais à integridade física sejam analisados pelas autoridades municipal, estadual ou federal com observância do art. 57, da Lei 8.213/91. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (MI 3704 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2015).
 “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 33. Pedido de contagem diferenciada em aposentadoria especial. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento sumulado por esta Corte. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 18868 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.5.2015).
    6. A decisão reclamada está assim fundamentada quanto ao que articulado nesta reclamação, verbis: 
    “[...]Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 
    Cumpre registrar, no entanto, que se trata de Ação Ordinária Declaratória aforada pela parte requerente em face do requerido, nominados em epígrafe, cuja pretensão consiste no reconhecimento ao direito de conversão do tempo de serviço em que trabalhou em condições especiais e no refazimento dos cálculos para efeito de aposentadoria com base no fator de correção indicado na legislação pertinente, conforme narrado na exordial. 
    Segue o julgamento da causa, a teor do art. 355, inciso I, do CPC. 
    Veiculam os autos pretensão concernente ao reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço em razão do trabalho exercido em local insalubre, caracterizadora do exercício em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, para efeitos de concessão da aposentadoria especial, aplicando-se o fator de correção aplicável ao Regime Geral de Previdência Social.
    Preconiza a ordem constitucional regra geral de vedação à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, ressalvando, contudo, as hipóteses que a seguir elenca, dentre estas, os casos de servidores que exercem suas atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, condicionando o alcance do direito, ainda, à edição de lei complementar do ente instituidor, como assim disciplinada no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988.
    Confira-se, em sua literalidade, o preceito de que ora se cogita:
    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
    (...)
    § 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
    I - portadores de deficiência
    II - que exerçam atividades de risco
    III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 
    No âmbito do regime previdenciário dos trabalhadores celetistas, há regramento expresso ao referido benefício previdenciário, consoante preceitua o art. 57 da Lei 8.213/1991, assim redigido:
    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
    §1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício”. 
    É certo que inexiste, na esfera municipal, lei complementar regulamentadora da situação versada nos autos, a consubstanciar lacuna legislativa em relação ao tema em exame.
    Explana a dogmática constitucional atual que há de prevalecer a força normativa da Norma Matriz quando se evidenciar a mora legislativa na regulamentação de direitos ali previstos, havendo clara ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade quando já se operou o decurso de prazo considerável sem a produção da necessária normatividade infraconstitucional, a resultar em embaraço à fruição de direito constitucionalmente tutelado.
    Nesse diapasão, extrai-se que a omissão do Poder Legislativo não pode ceifar direitos sociais reconhecidos constitucionalmente e gozados apenas pelos trabalhadores da iniciativa privada, restando àqueles do setor público a mera expectativa de direito.
    Ressalte-se que, ao se pronunciar sobre a presente questão, o Poder Judiciário não invade a esfera de atribuições dos Poderes Executivo ou Legislativo, mas simplesmente busca a supremacia da Lei Fundamental e o respeito às disposições mínimas de proteção ao servidor público, afastando as nefastas consequências da inércia do legislador.
    Consolidou o Guardião Constitucional o entendimento de que enquanto não editada a lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores tem direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente o artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Senão vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - ARE 898366 AgR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-066, Publicado 11/04/2016)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. DESPROVIMENTO. 1. O plenário, na sessão realizada em 30 de agosto de 2007, concedeu, à unanimidade, a ordem no Mandado de Injunção nº 721-7/DF, da minha relatoria, reconhecendo a omissão legislativa em razão da inexistência de Lei viabilizadora de aposentadoria em atividade realizada sob condições especiais. Assentou que, ante a mora legislativa, há de ser adotado o sistema revelado pelo regime geral de previdência social, previsto no artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (...) Esclareça-se que não cabe mesclar os dois sistemas - o da Lei nº 8.213/91 e o da Constituição Federal -, tomando-se de empréstimo o primeiro quanto ao tempo de serviço e o segundo no tocante à idade. Assim ficou decidido no julgamento dos embargos declaratórios no mandado de injunção nº 758/df, da minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no diário da justiça de 14 de maio de 2010. (...) A par desse aspecto, o tribunal tem limitado a eficácia das decisões proferidas em mandado de injunção ao assentar que o exame dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial não se confunde com o fundamento da inexistência de norma regulamentadora de tal direito. Cumpre, portanto, ao Supremo realizar a integração normativa e averiguar, em cada situação, a possibilidade de aplicação da regra do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. À autoridade administrativa, presente a integração legislativa, incumbe verificar se é, ou não, caso de aposentação. Assim ficou consignado no acórdão prolatado nos embargos de declaração no Mandado de Injunção nº 1.286/DF, quando a relatora, Ministra Cármen Lúcia, fez ver: [... ] o objeto do mandado de injunção é a ausência de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício do direito. Se o direito está perfeitamente configurado para ser exercido no caso em exame somente a análise e a conclusão das condições de fato, funcionais e jurídicas da situação da impetrante, a serem feitas em sede administrativa, podem conduzir. O que cumpre ao Poder Judiciário é verificar a omissão da norma regulamentadora e a possibilidade de a impetrante poder se valer de regra jurídica aplicável à situação por ele descrita, afastando-se o impedimento que lhe advém da ausência da regulamentação constitucionalmente prevista, o que, no caso, é aqui prestado. [... ] percebam não ter havido o reconhecimento de direito adquirido ao regime jurídico da Lei nº 8.213/91, mas a supressão da lacuna jurídica se e enquanto ela persistir. A superveniência de legislação que verse critérios diferenciados, melhores ou piores, conduzirá à modificação da regra aplicável. Sobre esse ponto, valho-me das palavras de Hely Lopes Meirelles, hoje atualizadas pelo Ministro Gilmar Mendes, a respeito da eficácia temporal da decisão no mandado de injunção: “se e quando editada a norma específica pelo Congresso Nacional, estará afastada a regulação judicial da medida provisória” (mandado de segurança e ações constitucionais, 33ª ED, malheiros, 2010, p. 335). 3. Ante os referidos pronunciamentos, nego provimento ao agravo”. (STF; Ag-RExt 862.070/SP; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 26/02/2015; DJE 10/03/2015; Pág. 144)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição da lei complementar reclamada pela parte final do § 4º do art. 40 da Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, em sede de processo administrativo. 2. Precedente: MI 721, da relatoria do ministro Marco Aurélio. 3. Mandado de injunção deferido nesses termos”. (STF – MI 788 - Rel. Min. CARLOS BRITTO - DJe-084 - PUBLIC 08-05-2009)
    Sobredito entendimento restou cristalizado na jurisprudência da Corte Excelsa, tanto que veio a ser promulgada a Súmula Vinculante nº 33, que assim prescreve:
    “Súmula Vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”.
    […]
    Como se vê, a aposentadoria especial dos servidores públicos configura uma prerrogativa em prol daqueles que, atuando em condições de trabalho desfavorecidas, ocasionadas por debilidade física ou por exposição a agentes nocivos, têm o direito de redução do tempo de serviço para fins de aposentadoria.
    No caso em tablado, a parte requerente é servidora pública municipal, estando demonstrado nos autos que percebe gratificação de insalubridade, situação que evidencia o labor exercido pela parte requerente em ambiente sanitariamente malsão.
    Em assim sendo, descabe alegar a falta de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, não havendo, pois, como não entender que a parte requerente trabalha exposta a fatores prejudiciais a saúde, pelo que se impõe o reconhecimento, com base na legislação e entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, do direito à aposentadoria especial postulada.
    Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já considerou o direito à aposentadoria especial quando, a pretexto da Administração exigir laudo pericial individualizado para atestar a situação específica, restar demonstrado por outros meios que o servidor labora exposto a agentes nocivos, inclusive recebendo o adicional de insalubridade: 
    [...]
    Destarte, impende assentar que o benefício à aposentadoria especial deve seguir os mesmos parâmetros de cálculo e de reajuste previstos nos preceitos constitucionais transitórios, pois, se assim não fosse, a percepção do aludido benefício se revelaria inócuo, distanciado do propósito estabelecido constitucionalmente, que é de beneficiar aquele que exerce atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física.
    Acrescente-se que o fato de o órgão público eventualmente não ter recolhido o acréscimo sobre a contribuição do segurado, destinado ao custeio da aposentadoria especial, não o isenta da obrigação de conceder tal benefício aos respectivos beneficiários, já que o direito da parte postulante tem sede constitucional, sendo certo que o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância dos seus encargos constitucionais.
    […]
    Diante do exposto, atento à fundamentação expendida, hei por bem JULGAR PROCEDENTES os pedidos requestados na prefacial, com resolução do mérito, ao escopo de reconhecer à parte requerente, REGINA CLAUDIA DA SILVA COSTA, o direito à conversão do tempo de serviço em que trabalhou em condições especiais (insalubridade) e no refazimento dos cálculos para efeito de aposentadoria com base no fator de correção previsto na legislação pertinente, nos termos pugnados na exordial, qual está fulcrado nas disposições legais inscritas no art. 40, § 4º, da CRFB/1988, no art. 31 da Lei 3.807/1960, no art. 57 da Lei 8.213/1991, nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei 53.831/1964, no art. 60 do Decreto 83.080/1979 e no art. 64 do Decreto 611/1992, o que faço com esteio no art. 487, inciso I, do CPC”.
    7. Consoante emerge do excerto transcrito, a autoridade reclamada julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito de conversão do tempo de serviço em que a parte beneficiária do ato reclamado trabalhou em condições especiais e de refazimento dos cálculos para efeito de aposentadoria.
    8. Como se denota dos fundamentos da decisão de origem, ao contrário do que alega a parte reclamante, a possibilidade de conversão de tempo especial não está consignada com fundamento exclusivo na Súmula Vinculante nº 33, mas sim na aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Outrossim, a decisão reclamada também está calcada na aplicação, por analogia, do art. 31 da Lei 3.807/1960, dos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei 53.831/1964, do art. 60 do Decreto 83.080/1979 e do art. 64 do Decreto 611/1992.
    9. Nesse contexto, apesar de a Súmula Vinculante nº 33 somente regular a concessão de aposentadoria especial, os fundamentos determinantes para a contagem especial do tempo de serviço no ato reclamado são estranhos ao mencionado verbete.
    10. A propósito, a robustecer a intelecção pela ausência de afronta a Súmula Vinculante nº 33 em hipóteses semelhantes, recordo a Rcl 25740, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 24.11.2016 e a Rcl 24306, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23.8.2017, cujo teor cito, por oportuno:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 33. VIGILANTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ainda que a Súmula Vinculante 33 tivesse sido utilizada como razão de decidir, a Turma Recursal convenceu-se do direito postulado com fundamento em diversos outros dispositivos normativos. II – A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    11. Diante do exposto, forte nos arts. 21, § 1º e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora